Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006491-91.2021.8.11.0000
PACIENTE: MAX JOEL RUSSI
IMPETRANTE: FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA, VALBER DA SILVA MELO, FILIPE MAIA BROETO NUNES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Max Joel Russi, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.
Narram os impetrantes que foi ofertada denúncia em face do paciente e outros sete codenunciados, imputando-lhes a prática, em tese, do crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/93).
Descrevem que a peça acusatória atribui ao paciente, à época dos fatos na condição de prefeito, a prática de fraude em cinco procedimentos licitatórios: “(i) duas em relação a realização do evento “Natal de Luzes” do ano de 2011 (Pregões nos. 64/2011 e 003/2011); (ii) uma em relação a contratação de bandas musicais para shows durante o evento de carnaval da cidade de Jaciara no ano de 2012 (inexigibilidade de licitação no. 001/2012) e; (iii) duas em relação a contratação de shows musicais para o Réveillon do ano de 2012 na cidade de Jaciara (inexigibilidade de licitação nos. 006/2012 e 007/2012)”.
A denúncia foi recebida em 12/12/2019.
Neste contexto, sustentam i) a ocorrência da perda do ius puniendi estatal em relação aos fatos imputados ao paciente nos Pregões nos. 003/2011 e 064/2011, haja vista o decurso de tempo entre a data fatos supostamente ilícitos e o recebimento da denúncia; ii) a inépcia formal e material da inicial acusatória no tocante aos fatos não atingidos pela prescrição, ante ao não atendimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e por inexistir lastro probatório mínimo.
Ao final, postulam a concessão de liminar para “suspender a marcha do processo penal na origem, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus” e, no mérito, “seja concedida a ordem para declarar extinta a punibilidade das imputações relacionadas aos Pregões nos. 003/2011 e 064/2011, em razão da ocorrência de prescrição, bem como para “trancar” a ação penal pelas demais imputações, seja por força da inépcia formal, seja por força da ausência de justa causa (inépcia material)”.
É o essencial.
As arguições dos impetrantes apresentam relevância, a impor uma análise mais aprofundada das matérias deduzidas, notadamente diante de possível caracterização, ainda que parcial, de causa extintiva de punibilidade [prescrição], a recomendar o sobrestamento da ação penal proposta na origem até a apreciação do mérito do presente habeas corpus pelo Colegiado.
Saliente-se, ainda, que não há periculum in mora inverso, pois a denúncia foi recebida em data recente, inexistindo a possibilidade de superveniência de causa extintiva de punibilidade em decorrência da suspensão temporária [até o julgamento de mérito do writ] da ação penal.
Por tais razões, defiro o pedido de liminar, para determinar o sobrestamento da ação penal n. 0004776-69.2019.8.11.0010, em trâmite na Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Intime-se.
Solicitem-se informações ao juízo acoimado coator, com remessa da petição inicial e ressaltando desde logo que nestas deverá ser observada a Seção 22, art. 1501 da CNGC, em especial quanto às “considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração [...] conforme o caso”.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator